Tribunal: TJSP
Processo: 2283301-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência contra r. decisão que determinou ao requerido Fundo de Previdência Municipal que arcasse com os ônus da prova pericial – Parte autora beneficiária da justiça gratuita – Prova a ser custeada pelo Fundo Especial de Custeio de Perícias, criado pela Lei Estadual no 16.428, de 29 de maio de 2017 – Precedentes.

R. decisão agravada reformada.

Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência contra r. decisão que determinou ao requerido Fundo de Previdência Municipal que arcasse com os ônus da prova pericial – Parte autora beneficiária da justiça gratuita – Prova a ser custeada pelo Fundo Especial de Custeio de Perícias, criado pela Lei Estadual no 16.428, de 29 de maio de 2017 – Precedentes.

R. decisão agravada reformada.

Recurso provido.